Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COABITAÇÃO INTERROMPIDA. CURTO PERÍODO. REGIME DE BENS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovada a união estável de mais de 50 (cinquenta anos), eventual desentendimento havido entre o casal e a separação das residências, por poucos meses, não é suficiente para configurar a ruptura da união estável.
2 A coabitação não é elemento indispensável à união estável. Precedentes.
3. A dignidade da pessoa pressupõe a compreensão e o respeito pelo desejo de se constituir uma família distinta dos padrões convencionais.
4. O regime de bens aplicável à união estável é o da comunhão parcial. Inteligência dos arts. 1.725 e 1.658 do Código Civil.
5. Apelação conhecida e provida.